Tribunal: TCU
Processo: 032.881/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em destacar o ato do Sr. Rodrigo Soares Guimarães Rodrigues, para a realização da diligência proposta pelo Ministério Público/TCU, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 032.881/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Anderson da Silva Nunes (XXX.363.941-XX); Aristoteles de Almeida Silva (XXX.704.288-XX); Beatriz Ribeiro Ferreira Pucci (XXX.900.186-XX); Hara Dessano Farias (XXX.602.111-XX); Hilton Pinheiro Chaves (XXX.709.951-XX); Matheus Barbosa de Alcântara Horovits (XXX.399.951-XX); Maurilio Tiradentes Dutra (XXX.598.741-XX); Paula Balduino de Melo (XXX.892.761-XX); Rodrigo Soares Guimarães Rodrigues (XXX.199.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.